Tribunal: STF
Processo: ARE 1430235
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, por meio do acórdão (eDOCs 17-19) assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. DENÚNCIA. INÉPCIA. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. DOSIMETRIA. REUNIÃO DE PROCESSOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 



    1. Não está prescrita a pretensão punitiva com base na pena aplicada.



    2. A quebra de sigilo das comunicações telefônicas dos acusados foi autorizada judicialmente, tendo resultado da necessidade de aprofundamento das diligências policiais confirmatórias da denúncia anônima efetuada, bem como da adequação da adoção de instrumentos investigativos não ordinários, que preservassem o sigilo das ações policiais, em razão. sobretudo, da natureza e da gravidade dos fatos subjacentes.



    3. Para não ser considerada inepta, a denúncia deve descrever de forma clara e suficiente a conduta delituosa, apontando as circunstâncias necessárias à configuração do delito, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, viabilizando ao acusado o exercício da ampla defesa. propiciando-lhe o conhecimento da acusação que sobre ele recai, bem como, qual a medida de sua participação na prática criminosa, atendendo ao disposto no art. 41, do Código de Processo Penal (STF, HC n. 90.479, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.07; STF, HC n. 89.433, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 26.09.06 e STJ, 5a Turma - HC n. 55.770, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 17.11.05).



    4. Materialidade, autoria e dolo comprovados.



    5. A reunião dos processos é uma faculdade do magistrado e não uma obrigação, competindo a ele dirigir ordenadamente o feito, de acordo com os critérios de oportunidade e de conveniência para o regular processamento e julgamento das ações penais, como recomenda o art. 80 do Código de Processo Penal, sem prejuízo da unificação das penas, pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme dispõe o art. 111 da Lei n. 7.210/84.



    6. O valor da prestação pecuniária arbitrado na sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não merece reparo, não se entrevendo incompatibilidade com a situação econômica do acusado, que declarou, judicialmente, auferir R$ R$ 3.160,00 (três mil, cento e sessenta reais) mensais como aposentado (fl. 382 e mídia à fl. 383). A forma de pagamento da prestação pecuniária é estabelecida pelo Juízo das Execuções Criminais, competente para determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos, a teor do art. 66 da Lei n. 7.210/84.



    7. Rejeitadas as preliminares e desprovidos os recursos de apelação das defesas dos acusados.” (eDOC 19, p. 17-18; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (eDOC 23, p. 1-17).



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa aos arts. 1º, inciso III; e 5º, incisos X, XXXV, LV e LVI, da Constituição Federal (eDOC 25, p. 1-36). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 27, p. 1-22).



    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 32, p. 1-19; eDOC 33, p. 1-9).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 36, p. 1-54), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 35, p. 1-57).



     



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 1.383.095/SP (eDOC 60, p. 1-2), bem como de uma série de recursos interpostos pelo ora recorrente naquela Corte (eDOCs 62-144). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 149, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim redistribuído por prevenção à Rcl 58.789/SP (certidão; eDOC 149, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 154, p. 1-11). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Ademais, assevere-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.410.929 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.2.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Outrossim, a decisão ora agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, nos seguintes termos:



    “(...)



    Quanto à pretensa violação ao art. 5°, XXXV, LV e LVI, da CF, assim se manifestou o órgão fracionário em sede de embargos de declaração: 



    ‘Quanto à alegação de que a medida cautelar em que foram autorizadas as escutas telefônicas deveria ter sido apensada ao processo criminal, nos termos do art. 8° da Lei n. 9.296/96, constituindo a falta infringência aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da dignidade da pessoa humana e da intimidade das pessoas, em conformidade com os arts. 1°, III e 5°, X, XXXV e LV todos da Constituição da República, constou do acórdão embargado: 



    A circunstância de a medida cautelar (quebra de sigilo telefônico) ser dotada de autonomia relativa ao processo principal, dado seu caráter instrumental, permite seu processamento em autos apartados, sem que daí advenha nenhum prejuízo às partes. Assim, não releva a objeção da defesa de que, pela isolada circunstância de não ter sido apensado aquele procedimento a estes autos, haveria algum vício processual. Pois é intuitivo que, dada a extensão da atividade delitiva objeto de investigação, que rendeu ensejo a inúmeras ações penais, restaria inviabilizada a pretensão esposada pela defesa de fazer acostar, somente a estes autos, aquele procedimento cautelar. 



    Ademais, a mídia de fl. 55 contém cópia do IPL n. 18-248/09 (Autos n. 2009.61.10.008596-2), a partir do qual houve desmembramento e instauração de 338 (trezentos e trinta e oito) inquéritos policiais, entre eles o inquérito que deu início à presente ação penal, contando com representações policiais, áudios e vídeos relativos à Operação Zepelim, que contribuem à contextualização dos fatos. (11. 582)’



    A simples leitura do excerto acima evidencia que a celeuma trazida a apreciação foi decidida unicamente sob o enfoque da legislação infraconstitucional. Possível aferir, portanto, que as alegadas ofensas Constituição teriam ocorrido, em tese, apenas de forma indireta ou reflexa. 



    A Corte Suprema já consignou o descabimento do recurso extraordinário em situações nas quais a verificação da alegada ofensa ao texto constitucional depende de cotejo com a legislação infraconstitucional. 



    Exigente no que tange aos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, a jurisprudência do STF firmou-se já no sentido de que ‘a alegação de contrariedade à Constituição deve ser necessária, indispensável. Não é necessária a argüição de princípio constitucional genérico e abrangente, quando a lei ordinária contém disposição particular sobre a matéria. Se para provar a contrariedade à Constituição tem-se antes, de demonstrar a ofensa à lei ordinária, é esta que conta para a admissibilidade do recurso’ (STF, RE nº 94.264 -SP, rel. Décio Miranda, RTJ 94/462). 



    Nesse sentido: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVOREGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. VALIDADE DE CITAÇÃO POREDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NOARE N° 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRA CONSTITUCIONAL. 



    I. A validade da citação, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de normas infraconstitucionais. Precedentes: ARE 683.456-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2/5/2013 e RE 708.883- AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5/12/2012.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    3. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE n° 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    4. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que-- é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Pet 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2011; e RE 546.525-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 5.4.2011.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Citação. Edital. Admissibilidade. Ato processual deferido após serem infrutíferas diversas tentativas de localização dos réus. Nulidade inocorrente. Preliminar repelida. Contrato. Conta corrente. Apresentação de diversos extratos de movimentação da conta e evolução do saldo devedor. Ausência de impugnação específica. Cabimento do julgamento antecipado da lide. Ação procedente em relação à pessoa jurídica. Recurso parcialmente provido’. 6. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF, ARE 660307 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013)



    PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EFEITO DEVOLUTIVO. 



    I. - Ausência de prequestionamento das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    II. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso, a apreciação das questões constitucionais não prescinde do exame de norma infraconstitucional.



    III. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: CF, art. 5°, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.



    IV. - O recurso especial e o recurso extraordinário, que não têm efeito suspensivo, não impedem a execução provisória da pena de prisão. Regra contida no art. 27, § 2°, da Lei 8.038/90, que não fere o princípio da presunção de inocência. Precedentes.



    V. - Precedentes do STF.



    VI. - Agravo não provido. (AI-AgR 539291/RS-RIO GRANDE DO SUL, AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Julgamento: 04/10/2005, DJ 11-11-2005)” (eDOC 33, p. 6-8; grifos originais)



    Finalmente, porque legítimo e também consentâneo com a jurisprudência desta Corte, acentue-se o contido na manifestação do Parquet federal assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. APELO OBSTADO NA ORIGEM POR VIOLAÇÃO REFLEXA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 286/STF. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 154, p. 1; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Intime-se, via DJe. 



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente